Tribunal: TJDFT
Processo: 0712887-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. EMPREITADA. CONTRATO VERBAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. DECISÃO UNILATERAL DO CONTRATANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRIDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou a pagar ao autor o valor de R$4.500,00, referente ao contrato entabulado entre as partes, e julgou improcedente o pedido contraposto. Em suas razões, sustenta que as provas inseridas nos autos foram editadas de modo a apresentar somente os pontos de interesse do recorrido. Ressalta que a obra não foi concluída e que o pedido contraposto não foi analisado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e procedente o contraposto. Foram apresentadas contrarrazões, id. 65002292.
2. Recurso próprio e tempestivo e dispensado do preparo, tendo em vista que o recorrente demonstrou a condição de hipossuficiência financeira, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
3. Verifica-se que as partes entabularam acordo para a negociação de lote de propriedade do recorrente, no valor de R$25.000,00, restando acordado que o recorrido entregaria uma motocicleta no valor de R$9.000,00, e o valor restante seria pago com a prestação de serviços de construção de imóvel para o recorrente, cujos serviços foram orçados em R$26.000,00, sendo ainda devidos ao recorrido o valor de R$10.000,00. Após desavença entre as partes acerca da construção, foi convencionado que o recorrente pagaria o valor de R$6.000,00 para quitação do valor dos serviços do recorrido, sendo que foram pagos somente R$1.500,00.
4.Trata-se de contrato verbal de pequena empreitada para serviços de construção. Logo, se aplicam ao caso os ditames do Código Civil, sem prejuízo do diálogo entre fontes.
5. Conforme se observa, o contrato não foi integralmente cumprido, tendo em vista que o recorrente dispensou os serviços do recorrido. Como consta da sentença, a despeito de o réu alegar que o serviço não foi finalizado pelo autor, o áudio de id. 194898563 – 4min demonstra que o réu informou ao autor que o pessoal não queria mais que ele executasse a obra e que, por isso, iria lhe pagar o restante em dinheiro.
6. Importante esclarecer que ao autor cabe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), enquanto o réu é incumbido de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). Na hipótese, restou demonstrado que o recorrente dispensou os serviços do recorrido e declarou que iria pagar o restante em dinheiro, ficando ainda demonstrado que acordaram sobre o valor de R$6.000,00, dos quais o recorrente pagou somente R$1.500,00. Portanto, não há reparo a ser feito na sentença.
7. O recorrente formulou pedido contraposto, sob argumento de que experimentou danos materiais decorrentes da conduta inadequada e incompleta do recorrido na execução da obra contratada, sendo R$7.200,00 de mão de obra para conclusão da obra, material para corrigir as imperfeições deixadas pelo recorrido, R$2.501,26, mais diárias de ajudante de pedreiro. No entanto, foi acolhida, diante do arcabouço probatório, a tese de que o recorrente dispensou o recorrido da finalização da obra. Desse modo, não merece acolhimento o pedido contraposto. Sentença que se confirma.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. No entanto, fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
10.Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.